Tribunal: STF
Processo: ARE 1260118
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em que a parte recorrente, amparando-se no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, postula a reforma do acórdão recorrido apontando violação ao art. 243, parágrafo único, da CF/88. 
    É o relatório. DECIDO. 
    No julgamento do AResp nº 1.367.518/ES (Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ), interposto concomitantemente com o presente recurso, conheceu-se do agravo e deu-se provimento ao recurso especial para, alinhando-se à jurisprudência desta CORTE, firmada após o julgamento do RE 638.491-RG/PR (Tema 647), “restabelecer a sentença condenatória no ponto em que determinou o perdimento, em favor da União, do veículo automotor apreendido” (e-STJ, fls. 488/489). Essa decisão transitou em julgado em 3/3/2020 (e-STJ, fl. 497). Nesse contexto, o presente recurso perdeu seu objeto. 
    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes 
Relator
Documento assinado digitalmente